Tribunal: STF
Processo: Pet 9666
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Alves da Silva propôs contra a União querela nullitatis insanabilis, autuada como petição, na qual busca ver declarada a nulidade da decisão monocrática que julgou procedente o pedido formulado na Rcl 25.763, bem assim, por conseguinte, do pronunciamento individual que veio a reconhecer a perda de objeto da ação reclamatória e, por fim, do acórdão em que a Primeira Turma do Supremo confirmou a ausência superveniente de interesse processual. Pretende, assim, o restabelecimento do resultado da eleição para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) ocorrida em 16 de novembro de 2016. 



    Discorre sobre o cabimento da ação autônoma de impugnação, voltada a extirpar do mundo jurídico ato processual apontado como inexistente, na medida em que consubstanciado em decisão fundada, segundo aduz, em norma não recepcionada pela Constituição de 1988. 



    Narra que, em decorrência de tutela provisória implementada no bojo da Rcl 25.763, foi impedido de assumir a Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, cargo para o qual fora eleito. Prossegue dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, Relator da ação reclamatória, em 27 de junho de 2017, confirmou a medida liminar deferida e julgou procedente o pedido formulado na reclamação, cassando, com base no art. 102 da Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (Loman), o resultado das eleições para os cargos de direção daquela Corte jurisdicional.



    Assinala haver interposto agravo interno, tido como prejudicado pelo Ministro Relator, em 4 de junho de 2019, em função do encerramento do biênio 2017-2018, para o qual ocorrida a eleição. 



    Ao apreciar novo agravo interno, a Primeira Turma declarou, em 20 de agosto de 2019, a perda do objeto da ação reclamatória.



    Alega que a perda do objeto resultou da demora no julgamento, apesar dos reiterados pedidos de sequência. Aponta transgressão aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da duração razoável do processo. 



    Reportando-se ao decidido na ADI 3.976, na qual o Tribunal assentou a possibilidade de as normas regimentais disciplinarem a escolha dos órgãos diretivos dos tribunais e a (não) recepção do art. 102 da Loman, sustenta inviável o exame, na reclamação, de matéria discutida em ação direta então pendente de análise.



    Sublinha que, ao examinarem o agravo interno interposto, os Ministros integrantes da Primeira Turma manifestaram ressalvas quanto à recepção do art. 102 da Loman pela Constituição Federal de 1988. 



    Anota que esta Corte, em 25 de junho de 2020, no julgamento da ADI 3.976 e do MS 32.451, ministro Edson Fachin, proclamou não recepcionado pelo Texto Constitucional o referido dispositivo. Com esse fundamento, defende a insubsistência do ato ora atacado, arguindo a impossibilidade de configuração de coisa julgada inconstitucional. 



    Sustenta que, ante a decisão liminar que o impediu de assumir o cargo na Presidência do Tribunal de Justiça, as eleições subsequentes ocorreram a título precário, reservando-se aos que haviam sido eleitos em 16 de novembro de 2016 o direito à posse caso declarado nulo o provimento liminar. 



    Requer seja reconhecida a nulidade do pronunciamento individual mediante o qual julgada procedente a reclamação e do posterior acórdão da Primeira Turma. Busca, ainda, ver restabelecido o resultado da eleição ocorrida em novembro de 2016 para os cargos de direção no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão não merece prosperar. A querela nullitatis insanabilis é instrumento voltado a impugnar, a qualquer tempo, sentença maculada por vício cuja gravidade não é alcançada pela eficácia sanatória geral da coisa julgada.



    Ante a necessidade de denunciar eventual error in procedendo, “[f]oi no direito intermédio, nos estatutos italianos, por influência dos elementos germânicos misturados aos de origem romana, que se julgou necessário criar [...] um remédio especial, a querela nullitatis, exercitável de modo autônomo, não propriamente por ação, mas por simples imploratio officii iudicis” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 476 a 565. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. v. Voto, p. 101).



    A também chamada querela de nulidade guarda estreita relação com a ação rescisória, que, embora originada daquela, com ela não se confunde. Ao passo que o pleito rescisório se submete ao prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, a querela nullitatis não se sujeita a nenhum prazo de ordem processual. 



    Isso decorre, a toda evidência, da maior gravidade do vício envolvido. De fato, se a ação rescisória busca desconstituir pronunciamento eivado dos defeitos descritos, atualmente, nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil, a querela nullitatis volta-se à própria inexistência do ato decisório. 



    Ganha relevo, nesse sentido, o caráter notadamente afunilado do instituto. É dizer, mais excepcional do que a ação rescisória, ele depende de vício gravíssimo que autorize a suplantação da coisa julgada. 



    Trata-se de ação que, progressivamente, vê sua função processual reduzida. Como se depreende do texto do vigente Código de Processo Civil, o legislador optou por não regular expressamente o pedido de nulidade, limitando-se a disciplinar a pretensão rescisória. 



    Ainda que a título de instrumento excepcional, a querela nullitatis continua a ser considerada cabível no ordenamento jurídico brasileiro, quando presente, sem qualquer dúvida razoável, nódoa insanável a implicar a nulidade do que decidido por órgão do Poder Judiciário.



    Atualmente tal mácula é vista como aquela que se verifica, por exemplo, quando a formação da coisa julgada não é precedida da citação válida necessária à triangularização processual, o que resulta na não constituição da relação jurídica subjacente ao processo e, por conseguinte, na inexistência da decisão nele proferida. A ação visa evidenciar, portanto, a ausência de elementos essenciais ao pronunciamento, sem os quais ele não existe.



    Não é, contudo, o que observo no caso em análise. 



    Verifico, de início, que a decisão monocrática atacada, a qual confirmou a liminar e julgou procedente o pedido formulado na reclamação, foi substituída por acórdão no qual assentada a perda de objeto da medida. O pronunciamento colegiado, ao deixar de avançar sobre o mérito, nem sequer teve por fundamento o disposto no art. 102 da Loman.



    Tal acórdão, formalizado em agravo interno, operou efeito substitutivo quanto às decisões individuais anteriores, tornando, pois, inviável o pedido de impugnação formulado em face do pronunciamento do Ministro Relator, substituído por acórdão da Primeira Turma com teor diverso.



    Não fosse isso suficiente, o vício apontado pela parte autora relaciona-se à utilização, como fundamento do ato impugnado, de preceito legal posteriormente tido, pelo Supremo, como não recepcionado pela Constituição Federal. 



    A mácula não se mostra apta a ser veiculada na via estreita da querela nullitatis. Trata-se de vício que, se existente, repousaria sobre o plano de validade do pronunciamento, mas não sobre o de sua existência. 



    Em situação semelhante, o Plenário do Supremo, ao analisar a Pet 7.575 AgR, ministro Alexandre de Moraes, considerou inviável a querela de nulidade quando inexistente vício transrecisório. Eis a síntese do que decidido:



    AGRAVO REGIMENTAL. QUERELA NULLITATIS FUNDADA EM ERRO DE FATO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    A par disso, conforme orienta o verbete n. 343 da Súmula do Tribunal, não é passível de rescisão pronunciamento baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    Se assim o é para a rescisória, com maior razão deve-se ter em conta tal compreensão para a ação reveladora de querela nullitatis, cuja hipótese de cabimento é ainda mais restrita, sendo certo que, quando proferida a decisão individual atacada, não era pacífica a questão concernente à recepção do dispositivo legal pela Carta Política. 



    Desse modo, reputo inviável acolher pedido de mera reapreciação de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). 



    4. Publique-se. 



Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator